Tribunal: TJMT
Processo: 1033831-13.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033831-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARLENE ANUNCIATO DO NASCIMENTO - CPF: 481.917.601-34 (APELADO), PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO - CPF: 039.284.791-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLT E NR-16 DO MTE. SUBMISSÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou procedente o pedido de policial penal para recebimento de adicional de periculosidade, com fundamento no art. 87, da Lei Complementar Estadual n.º 04/90.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se servidora pública estadual, regida por regime estatutário e ocupante do cargo de policial penal, faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade à luz do art. 87, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, diante da ausência de regulamentação legal específica sobre a matéria.

III. Razões de decidir

3. O art. 87, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, prevê o pagamento do adicional de periculosidade, porém condiciona sua aplicação à regulamentação por legislação específica, que indique as atividades e condições para a concessão do benefício.

4. A Lei Complementar Estadual nº 389/10, que dispõe sobre a carreira dos policiais penais, contempla apenas o adicional de insalubridade, não prevendo o adicional de periculosidade, o que evidencia a ausência de norma autorizadora para sua concessão à categoria.

5. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, sendo vedada a concessão de vantagens pecuniárias sem previsão legal específica, sob pena de violação à separação dos poderes e à reserva legal.

6. A aplicação analógica das normas celetistas e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR-16, é incabível no âmbito do regime estatutário, conforme reiterado entendimento das Câmaras de Direito Público do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "É indevido o adicional de periculosidade ao servidor público estadual, submetido a regime estatutário, quando inexistente regulamentação específica pelo ente federativo, sendo inaplicáveis, por analogia, as normas celetistas ou regulamentações do Ministério do Trabalho".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 04/90, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/11/2016; TJMT, IRDR nº 1026953-64.2024.811.0000 (Tema nº 11); TJMT, Ap Cível nº 1003205-65.2023.8.11.0023, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30/07/2025, DJE 30/07/2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1033831-13.2023.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 339163889):

“
VISTO.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Cobrança de Adicional de Periculosidade ajuizada por MARLENE ANUNCIATO DO NASCIMENTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos.

A autora alega, em síntese, que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Policial Penal (anteriormente denominado Agente Penitenciário), sob a matrícula n° 89359, desde 18/09/2000, atualmente lotada na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto em Cuiabá-MT.

Aduz que recebe adicional de insalubridade no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), mas que faz jus ao adicional de periculosidade, tendo em vista que labora dentro de unidade prisional, correndo risco de vida constantemente, realizando serviços como escolta armada, vigilância interna e externa, incluindo muralhas, prestando assistência em caso de motins, fugas e rebeliões.

Sustenta que, conforme a legislação vigente, não é possível a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, mas que pode optar pelo mais vantajoso, que no caso seria o adicional de periculosidade, calculado na base de 30% sobre seu subsídio, o que equivaleria a R$ 3.483,93 (três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos).

Requer a procedência da ação para que seja substituído na folha de pagamento o adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, bem como a condenação do requerido ao pagamento dos valores retroativos aos últimos 05 (cinco) anos (2018 a 2023).

Com a inicial vieram documentos.

Decisão inicial concedendo os benefícios da justiça gratuita (ID 128725919).

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 135194343), arguindo, preliminarmente, a impossibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à autora. No mérito, alegou a prescrição quinquenal, a impossibilidade de aplicação da CLT ao caso, a impossibilidade de recebimento do adicional de periculosidade ante o fato de que o risco a que é submetida a autora está englobado no valor do subsídio, a inexistência de norma regulamentadora estadual do adicional de periculosidade e a impossibilidade de pagamento de valores retroativos.

A autora apresentou impugnação à contestação (ID 136780085), refutando os argumentos do requerido e reiterando os termos da inicial.

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora informado que não pretendia produzir novas provas (ID 164482531), assim como o Estado de Mato Grosso (ID 164310921).

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 202079138).

É o relatório. Decido.

DAS PRELIMINARES

DA JUSTIÇA GRATUITA

O Estado de Mato Grosso impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, sob o argumento de que ela percebe remuneração mensal no valor de R$ 12.433,07 (doze mil, quatrocentos e trinta e três reais e sete centavos), o que, descontadas as deduções legais, corresponde à quantia de R$ 8.843,97 (oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos).

A autora, por sua vez, impugnou tal alegação, afirmando que possui diversos empréstimos e financiamentos descontados diretamente em seu subsídio, além de outras despesas mensais, juntando holerite referente ao mês de outubro de 2023 para comprovar suas alegações.

Analisando o holerite juntado pela autora (ID 136780090), verifico que, de fato, ela possui diversos descontos em sua folha de pagamento, incluindo empréstimos consignados, que reduzem significativamente sua remuneração líquida para R$ 5.527,15 (cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e quinze centavos).

Assim, considerando que a concessão da gratuidade da justiça não está condicionada apenas à declaração de hipossuficiência, mas também à análise da situação financeira global do requerente, entendo que a autora faz jus ao benefício, razão pela qual mantenho a decisão que concedeu a gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO

O Estado de Mato Grosso alegou a prescrição quinquenal das pretensões anteriores a 04/09/2018, considerando que a ação foi ajuizada em 04/09/2023.

De fato, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Assim, reconheço a prescrição das pretensões anteriores a 04/09/2018.

DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

A controvérsia central do presente feito consiste em verificar se a autora, servidora pública estadual ocupante do cargo de Policial Penal, tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade em substituição ao adicional de insalubridade que já percebe.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a autora fundamente seu pedido no art. 193, § 1º, da CLT, é certo que, por se tratar de servidora pública estadual, seu regime jurídico é estatutário, sendo regida por leis próprias, no caso, a Lei Complementar Estadual nº 389/2010 e, subsidiariamente, a Lei Complementar Estadual nº 04/90.

A Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, estabelece em seus artigos 18 e 19 que a remuneração ocorre por meio de subsídio, fixado em parcela única, cujo valor é estabelecido de acordo com a natureza, grau de responsabilidade e complexidade do cargo:

"Art. 18 - O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Art. 19 O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estrutura-se através de tabelas de subsídios fixadas em razão da natureza, grau de responsabilidade, complexidade e requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário."

Além disso, o art. 20 da referida lei estabelece quais verbas poderão ser pagas além do subsídio:

"
Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:
I - ajuda de custo;
II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;
II - adicional por prestação de serviço extraordinário;
IV - adicional noturno
."

Como se vê, a lei específica que rege a carreira da autora não prevê o pagamento do adicional de periculosidade, apenas o adicional de insalubridade.

No entanto, a Lei Complementar Estadual nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autárquicas e das Fundações Públicas Estaduais), em seu art. 87, prevê:

"Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.
§ 1° O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.
§ 2° O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.
"

Assim, embora a Lei Complementar Estadual nº 389/2010 não preveja expressamente o adicional de periculosidade, o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (LC nº 04/90) o faz, sendo aplicável subsidiariamente à carreira da autora.

Nesse contexto, é necessário verificar se as atividades desempenhadas pela autora se enquadram como perigosas, a justificar o pagamento do respectivo adicional.

Conforme o art. 8º, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 389/2010, as atribuições do cargo de Policial Penal (anteriormente denominado Agente Penitenciário) incluem, entre outras: vigilância interna e externa, incluindo muralhas e guaritas dos estabelecimentos penais; realização de escolta armada em cumprimento às requisições das autoridades competentes e nos apoios a atendimento interno, hospitalar e saídas autorizadas; realização de escolta armada nas transferências entre estabelecimentos penais, intermunicipais e interestaduais; prestação de assistência em situações de emergência, tais como fugas, motins, incêndios, rebeliões e outras assemelhadas.

Tais atividades, por sua natureza, expõem o servidor a situações de risco à sua integridade física, caracterizando a periculosidade.

Nesse sentido, a Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16, considera perigosas as atividades ou operações que impliquem exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se manifestou quanto à carreira dos agentes prisionais, em sede de mandado de injunção, reconhecendo tratar-se de atividade de risco, com periculosidade "inequivocamente inerente ao ofício" (MI: 7044 PR 0082298-33.2018.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2021).

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, há precedentes reconhecendo o direito dos agentes penitenciários ao adicional de periculosidade, como se verifica no Recurso Inominado n. 1027562-46.2021.8.11.0002, julgado pela Turma Recursal Única:

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – ATIVIDADE DE RISCO – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É presumido ao servidor público estadual ocupante do cargo de agente do sistema prisional o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida, por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, e consoante art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990."

Portanto, verificada a subsunção do cargo ocupado pela autora à previsão normativa, pela qual se presume o perigo inerente às atividades desempenhadas, incide a previsão do art. 87 da LC nº 04/90, fazendo jus a autora ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre seu subsídio.

Quanto à alegação do Estado de que o risco a que é submetida a autora já estaria englobado no valor do subsídio, tal argumento não merece prosperar, uma vez que o próprio art. 20 da LC nº 389/2010 prevê o pagamento de verbas adicionais ao subsídio, como o adicional de insalubridade, que a autora já percebe.

No que se refere à inexistência de norma regulamentadora estadual do adicional de periculosidade, tal fato não obsta o reconhecimento do direito da autora, pois o art. 87 da LC nº 04/90 já prevê o referido adicional, sendo aplicável subsidiariamente à carreira da autora.

Por fim, quanto à impossibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, assiste razão ao Estado, pois o art. 193, § 2º, da CLT estabelece que "o empregado poderá
optar
pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido", dispositivo que pode ser aplicado por analogia ao caso em tela.

Assim, a autora tem direito a optar pelo adicional que lhe for mais vantajoso, no caso, o adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre seu subsídio.

DOS VALORES RETROATIVOS

Reconhecido o direito da autora ao adicional de periculosidade, faz-se necessário analisar o pedido de pagamento dos valores retroativos.

Considerando que a prescrição quinquenal já foi reconhecida, os valores retroativos são devidos a partir de 04/09/2018 até a efetiva implantação do adicional de periculosidade, observando-se a diferença entre o adicional de insalubridade percebido e o adicional de periculosidade ora reconhecido.

Quanto aos juros e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, observando-se, ainda, o decidido pelo STF no RE nº 870947 e a EC nº 113/2021.

Assim, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e os juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1. RECONHECER a prescrição das pretensões anteriores a 04/09/2018;

2. CONDENAR o Estado de Mato Grosso a
substituir
o adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento), com base no subsídio da autora;

3. CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças salariais retroativas entre o adicional de insalubridade percebido e o adicional de periculosidade ora reconhecido, referentes ao período de 04/09/2018 até a efetiva implantação do adicional de periculosidade, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Sem custas.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a impossibilidade de aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho ao caso em exame, uma vez que a parte apelada é servidora pública estadual efetiva, sujeita ao regime jurídico único, cuja carreira é regida pela Lei Complementar Estadual n.° 389/2010.

Argumenta que eventual disparidade entre a legislação federal e local não é causa de ilegalidade ou agressão aos direitos da parte autora, na medida em que inexiste direito subjetivo a regime jurídico e, por se tratar de adicional a ser pago aos servidores públicos estaduais, a competência para legislar sobre a matéria é do Estado, em razão da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federados.

Pontua, ademais, que não é cabível o pagamento de adicional de periculosidade, uma vez que a remuneração dos profissionais do sistema penitenciário ocorre por meio de subsídio, que é fixado com base na natureza, grau de responsabilidade e complexidade, de modo a englobar o risco a que os servidores estão submetidos.

Acrescenta que a carreira da servidora não prevê o pagamento do adicional de periculosidade e, ainda que houvesse previsão, este não poderia ser pago em razão da ausência de norma regulamentadora quanto ao disposto no artigo 87, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID. 339163892).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a legalidade da aplicação subsidiária da Lei Complementar n.° 04/90, afirmando, além disso, que a alegação de que o risco da atividade já está contemplado pelo subsídio é contraditório, notadamente quando o ente público efetua o pagamento do adicional de insalubridade em apartado.

À vista disso, pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (ID. 339163894).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, afirmando que inexiste circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no processo (ID. 342548381).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1033831-13.2023.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido inicial de pagamento do adicional de periculosidade.

Da análise do processado, verifica-se que o cerne da discussão consiste em saber se a parte apelada, ocupante de cargo efetivo de policial penal, faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade.

Com efeito, o artigo 87, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prevê o pagamento do adicional de periculosidade, nos seguintes termos:

“Art. 87
. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.
§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”.

Conforme pode ser observado no referido dispositivo, o pagamento do adicional de periculosidade está condicionado à edição de lei pertinente para sua regulação.

Além disso, o artigo 89, do mesmo diploma legal, complementa que
“
na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público”.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n.°
389/10
, que dispõe sobre a carreira dos Policiais Penais (antigos agentes prisionais), embora preveja o pagamento de alguns adicionais no artigo 20, não apresenta regulamentação acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos servidores.

Confira-se:

"Art. 20. O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno".

À vista disso, ausente norma regulamentadora do adicional de periculosidade, com indicação das atividades que fazem jus à sua percepção, não se mostra juridicamente admissível o pagamento do adicional aos servidores submetidos ao regime jurídico estatutário.

Nessa conjectura, mister destacar que a submissão dos servidores ao regime estatutário, por consequência, estabelece a observância ao princípio da legalidade sob a ótica da Administração Pública, ou seja, somente é permitido fazer o que a lei autoriza, como leciona Dirley da Cunha Junior:

“a) Regime estatutário. É o regime aplicável aos servidores públicos titulares de cargos públicos, que mantêm com as entidades de direito público uma relação de trabalho institucional (são os servidores públicos estatutários). Esse regime é o estabelecido por lei especial de cada entidade estatal, que fixa as atribuições e responsabilidades, os direitos e deveres dos cargo, e que fica sempre sujeito à revisão unilateral por parte do Estado, respeitados apenas os direitos adquiridos pelo servidor no que tange a alguma vantagem ou benefício já incorporado”. (Curso de Direito Administratibo. Jus Podivm, 2015. Pág. 245).

A propósito, a respeito da imprescindibilidade de lei regulamentadora para a percepção de adicional relacionado às condições laborais, colacionam-se precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia,
não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
. [...] Nessa mesma linha de entendimento, são os seguintes julgados: ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/10/2016; ARE 973.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/6/2016; ARE 827.297, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/10/2015 e ARE 802.616, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2014. [...].” (STF, decisão monocrática, ARE 1013010/PB, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2016). (grifo nosso).

“[...]
O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer
. [...].”(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 920506/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2016). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POSSÍVEL OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE PENOSIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PODER EXECUTIVO
. DECISUM VERGASTADO EM SINTONIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ.

1. Não se presta o Recurso Especial ao exame de suposta afronta a dispositivos constitucionais, por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.

2. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 458, II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Além disso, verifica-se que o aresto impugnado se encontra devidamente fundamentado.

3. Acrescente-se que, se o recorrente entendesse persistir algum vício no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, por ocasião da interposição do Recurso Especial com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, o que, in casu, não ocorreu.

4. Ademais,
o decisum vergastado está em sintonia com o atual entendimento do STJ, no sentido da necessidade de regulamentação do art. 71 da Lei 8.112/90 para o recebimento do adicional de atividade penosa
. Precedente: REsp 1.495.287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 7.5.2015.

5. Agravo Regimental não provido”.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1560432 PR 2015/0254036-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito do entendimento anteriormente adotado nesta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no sentido de se aplicar analogicamente a NR-16, da Portaria n.° 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, perfaz curial salientar que a decisão predominante e majoritária atual da Primeira e da Terceira Câmaras de Direito Público e Coletivo é no sentido de que a sua aplicação é incabível para suprir omissão de lei local, pois os servidores púbicos estaduais não estão sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente ação de cobrança de verba trabalhista, afastando a concessão de adicional de periculosidade para o agravante, servidor público estadual.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o agravante, servidor público estadual, teria direito ao adicional de periculosidade, com base nas normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Norma Regulamentadora (NR-16).

III. Razões de Decidir

3. O agravante está sujeito ao regime jurídico estatutário, conforme o artigo 39 da Constituição Federal, não sendo aplicáveis as normas da CLT para servidores públicos do ESTADO DE MATO GROSSO.

4. O artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, que prevê adicional de periculosidade, carece de regulamentação específica, impossibilitando a concessão do benefício pleiteado.

5. As funções exercidas pelo agravante, classificadas como vigilância, não implicam risco direto à integridade física, não se enquadrando nas atividades que exigem o adicional de periculosidade, conforme a legislação vigente.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

"1. A CLT não se aplica aos servidores públicos estaduais do Mato Grosso, regidos por regime jurídico estatutário. 2.
O adicional de periculosidade depende de regulamentação específica que ainda não foi realizada, o que impossibilita sua concessão
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39; Lei Complementar Estadual nº 04/90, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 568”.

(N.U 1003364-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de vigilante na rede estadual de ensino.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o adicional de periculosidade ao servidor público estadual ocupante do cargo efetivo de vigilante na rede estadual de ensino, na ausência de regulamentação específica.

III. Razões de decidir

3. A concessão de vantagens a servidores públicos exige previsão legal específica, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

4. Inexiste, no âmbito do ESTADO DE MATO GROSSO, regulamentação acerca do adicional de periculosidade para os ocupantes de cargo da carreira dos Profissionais da Educação Básica, incluindo os vigilantes.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, na ausência de lei específica regulamentando o adicional de periculosidade, não é possível sua concessão aos servidores públicos estatutários, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. É incabível a aplicação analógica da Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta as atividades e operações perigosas, aos servidores não sujeitos ao regime celetista.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "
É indevido o pagamento de adicional de periculosidade a servidor público estadual submetido ao regime estatutário quando inexistente legislação específica do ente federativo regulamentando a concessão da vantagem, sendo inaplicáveis, por analogia, as normas celetistas ou regulamentações do Ministério do Trabalho e Emprego
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 4/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 7º, II, "d".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/11/2016; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária 10233969720238110002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11/06/2024”.

(N.U 1003316-88.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL: VIGILÂNCIA. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS DA FUNÇÃO DE VIGILANTE. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à percepção do adicional de periculosidade, formulados por servidor estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância confere direito à percepção do adicional de periculosidade; e (ii) se a ausência de norma regulamentadora impede a concessão desse adicional.

III. Razões de decidir

3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, as quais envolvem a defesa do patrimônio e exposição a atividades nocivas que colocam em risco a integridade física do servidor, assemelhando-se, ao invés disso, às funções de vigia, cuja tarefa principal é zelar.

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, constitui norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica.

5. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, por servidor público estadual, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica
.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990.

Jurisprudência relevante citada: TST – Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136; TJ-MT – N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002; TJ-MT – N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025”.

(N.U 1042453-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REGIME ESTATUTÁRIO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DA CLT – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O servidor público municipal regido por regime estatutário não se submete às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo inaplicável a norma que regula o adicional de periculosidade para empregados celetistas.

2. A norma constitucional que prevê o pagamento do adicional de periculosidade (art. 7º, XXIII, da CF/88) é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica para sua aplicação, o que não foi realizado no âmbito municipal.

3. Inexistindo lei municipal específica que preveja o pagamento do adicional de periculosidade, torna-se inviável a concessão do benefício, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88).

4. Recurso de apelação provido. Sentença reformada”.

(N.U 1044437-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESTADUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que reconheceu o direito de servidor público ao adicional de periculosidade, na fração de 30% sobre o vencimento base, e determinou o pagamento retroativo dos últimos cinco anos.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público estadual, na função de vigilante, faz jus ao adicional de periculosidade, à luz da legislação estadual vigente, e da ausência de norma regulamentadora específica.

3. A legislação estadual aplicável não prevê regulamentação específica para o adicional de periculosidade aos servidores públicos estadual na função de vigilância, sendo necessário tal requisito para a concessão do benefício.

4. A jurisprudência deste Tribunal reafirma o entendimento de que a ausência de norma regulamentadora estadual inviabiliza o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade para servidores estaduais em funções de vigilância.

5. Recurso de apelação provido”.

(N.U 1048505-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024). (Grifo nosso).

A matéria, a propósito, foi submetida à apreciação da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.° 1026953-64.2024.811.0000 (Tema n.° 11), no qual, embora ainda não transitado em julgado, foi firmada a tese de que “
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do MARLENE ANUNCIATO DO NASCIMENTO, os ocupantes da carga de vigilância excluem a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”, reafirmando a conclusão já adotada pelas Câmaras de Direito Público.

Desse modo, em consonância com o atual entendimento majoritário adotado nesta Corte de Justiça, ausente norma regulamentadora que autorize a percepção do adicional de periculosidade por servidores que exercem a função de policial penal, nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, impõe-se reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o subsídio, formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de policial penal (anteriormente denominado agente penitenciário).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal, mediante interpretação extensiva da legislação, quando a lei específica da carreira prevê apenas o adicional de insalubridade.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos) estabelece norma de eficácia limitada quanto aos adicionais de insalubridade e periculosidade, remetendo à legislação específica de cada categoria funcional a regulamentação das situações que ensejam seu pagamento.

4. A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário, prevê expressamente somente o adicional de insalubridade, não contemplando o adicional de periculosidade, o que representa opção deliberada do legislador.

5. Por força do princípio da especialidade, a lei específica da carreira afasta a incidência da norma geral contida no Estatuto dos Servidores Públicos naquilo que dispuser de forma diversa ou omissa.

6. O sistema remuneratório dos profissionais do Sistema Penitenciário é estabelecido por meio de subsídio fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer espécie remuneratória não prevista expressamente em lei.

7. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, não sendo possível ao Poder Judiciário, por meio de interpretação extensiva, incluir verba remuneratória não prevista em lei específica, sob pena de usurpação da função legislativa.

8. A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego foi editada com fundamento na CLT, não sendo aplicável diretamente aos servidores públicos estatutários, salvo expressa previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade, não sendo possível sua concessão por interpretação extensiva ou aplicação analógica de normas gerais ou celetistas."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, 39, §§ 4º e 8º; Lei Complementar Estadual n. 04/1990, arts. 87 e 89; Lei Complementar Estadual n. 389/2010, arts. 18 e 20; Lei Complementar Estadual n. 457/2011, art. 8º; Lei Complementar Estadual n. 743/2022; CPC, art. 985.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 37; STF, Tema n. 315 de Repercussão Geral; TJMT, IRDR Tema n. 8, Processo n. 1001289-16.2023.8.11.9005, publicado em 14/05/2024; TJMT, N.U 1003205-65.2023.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025”.

(N.U 1031490-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

“Direito administrativo. Apelação cível. Política pública. Contratação de seguro de vida para policiais penais. Interpretação de norma facultativa. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do MARLENE ANUNCIATO DO NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedente o pedido de contratação, pelo Estado, de seguro de vida em favor de policiais penais, alegando periculosidade da atividade e previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 389/2010. O juízo a quo entendeu tratar-se de norma de caráter facultativo, não obrigando a Administração Pública à contratação do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 26 da Lei Complementar Estadual nº 389/2010 impõe ao Estado o dever de contratar seguro de vida para policiais penais em razão da periculosidade da função; e (ii) estabelecer se há omissão estatal passível de correção judicial frente ao reconhecimento da periculosidade e à alegada disponibilidade orçamentária.

III. Razões de decidir

3. A redação do art. 26 da LC/MT nº 389/2010, ao empregar o verbo "poderá", evidencia caráter autorizativo, não imperativo, da contratação de seguro de vida.

4. A norma condiciona a contratação à disponibilidade orçamentária e financeira, reforçando seu aspecto discricionário.

5. A jurisprudência pátria limita a intervenção judicial em políticas públicas a casos excepcionais de ilegalidade manifesta ou omissão abusiva, o que não se configura no caso em análise.

6. A concessão do adicional de periculosidade não transforma a norma facultativa em obrigatória, tratando-se de institutos distintos.

7. A existência de superávit orçamentário não vincula automaticamente o administrador público a destinar recursos a determinada política, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

8. A ausência de contratação do seguro de vida não configura afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral, dada a natureza programática da norma e a ausência de obrigatoriedade expressa.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 6º, 37, caput, 165 a 169; LC/MT nº 389/2010, art. 26; LC nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1001043-59.2020.8.11.0005, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.07.2025”.

(N.U 1019743-33.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidor público estadual (Policial Penal) visando ao reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, com base no art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, sobre seu subsídio, em razão do exercício das funções em unidade prisional.

2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de norma regulamentadora específica no âmbito do MARLENE ANUNCIATO DO NASCIMENTO.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, faz jus ao adicional de periculosidade, diante da inexistência de regulamentação estadual específica.

III. Razões de decidir

4. O regime jurídico estatutário dos servidores públicos submete-os ao princípio da legalidade estrita, sendo vedada a concessão de vantagens sem previsão legal específica.

5. O art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 constitui norma de eficácia limitada, condicionando o pagamento do adicional à regulamentação por lei específica, inexistente até o momento.

6. A jurisprudência do STF e do STJ firmou-se no sentido de que, ausente norma regulamentadora local, não há direito subjetivo ao recebimento do adicional de periculosidade, sendo inaplicáveis, por analogia, as normas celetistas e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: " 1. O adicional de periculosidade somente pode ser concedido a servidores públicos estaduais quando houver regulamentação específica do ente federativo. 2. A aplicação analógica da CLT e da NR-16 é incabível para suprir a ausência de lei estadual regulamentadora".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 39; CPC, art. 98; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/11/2016”.

(N.U 1003269-75.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por oportuno, diante do provimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade da obrigação, consoante disposição do artigo 98, § 3°, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida tacitamente à parte autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026